Tribunal: TJDFT
Processo: 0004743-49.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Falsidade ideológica, de documento público, uso de documentos público e particular falsos. Peculato. Continuidade delitiva. Cerceamento de defesa.
1 - Não há cerceamento de defesa na falta de juntada de documento que estava em poder da própria acusada ou que ela poderia ter acesso e, assim, apresentá-lo. E não se declara nulidade sem prova do efetivo prejuízo, sobretudo se, mesmo com a juntada do documento, os fatos e a conclusão do julgador não seriam alterados.
2 - Servidor público que recebe seus vencimentos mas não presta o serviço – apresentando, para tanto, atestado médico falso - não comete o crime de peculato, que pressupõe apropriação, desvio ou subtração de dinheiro, valor ou outro bem móvel. A conduta, atípica, pode caracterizar transgressão disciplinar ou improbidade administrativa.
3 - Se não houve crime de peculato, os crimes de falsificação e uso de documento falso não são absorvidos por aquele.
4 – Há falsificação de documento público na conduta consistente em alterar documento público existente e verdadeiro.
5 - Se os atestados falsos apreendidos eram distintos dos que foram apresentados pelos réus para abonar suas faltas, as condutas, porque distintas, tipificam crimes autônomos: falsificação de documento e uso de documento falso. Não se trata de crime único.
6 - Pode haver continuidade delitiva entre crimes diversos que protegem o mesmo bem jurídico. Se autônoma a motivação de cada crime e o subsequente não decorre do crime antecedente, nem revela sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e identificáveis, inexiste continuidade delitiva, mas reiteração criminosa, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP.
7 – Apelações não providas.